Tribunal: TJSP
Processo: 1003320-87.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Promessa de compra e venda de imóvel. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de devolução das quantias pagas. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré.

Contrato rescindido por impossibilidade financeira do autor. Devolução da quantia paga. Retenção de 20% dessa quantia, a título de multa e indenização pelos custos assumidos pela ré. Pretensão de que esse percentual incida sobre o

Ementa:
Promessa de compra e venda de imóvel. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de devolução das quantias pagas. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré.

Contrato rescindido por impossibilidade financeira do autor. Devolução da quantia paga. Retenção de 20% dessa quantia, a título de multa e indenização pelos custos assumidos pela ré. Pretensão de que esse percentual incida sobre o preço do contrato. Impossibilidade. Desvantagem exagerada imposta ao consumidor.

Lei 13.768/18 inaplicável ao caso. Contrato celebrado antes do início da vigência desta lei.

Apelo desprovido.